Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SIMILITUDE DE MATÉRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. TEMA 952, STJ. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Tema Repetitivo 952, que, quanto aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, deve-se seguir o que consta do contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
2. Na hipótese, a agravante declara ter firmado o plano de saúde em 25/4/1997, ou seja, em data anterior à promulgação da Lei n. 9.656/1998, situação em que não há abusividade automática pelo simples do fato do reajuste ser implementado após a faixa etária de 60 anos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.